Tribunal: TJES
Processo: 0003610-61.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003610-61.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOCIEL MEIRELES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006) –MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVA DOS AUTOS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais que participaram da operação, que se mostraram coesos e coerentes durante a instrução processual e possuem fé pública, a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe. Precedentes do c. STJ.

2. As circunstâncias em que ocorreu a apreensão evidenciam que a droga apreendida não era apenas para uso. A mera alegação do acusado de ser usuário de drogas, não o exime da prática do delito que lhe é imputado, até porque é de sabença que muitos usuários de drogas praticam a traficância para sustentar o próprio vício. Precedentes deste e. TJES.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003610-61.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOCIEL MEIRELES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A
materialidade
encontra-se indene de dúvidas, através dos autos de apreensão e de constatação de substância entorpecente, pelo boletim de ocorrência unificado, pelo relatório final do Inquérito Policial e do laudo químico.

Já a
autoria
, foi comprovada pela prova oral existente nos autos.

Nesse sentido, os policiais que participaram da operação relataram, na esfera policial e em juízo que avistaram o apelante no final de uma rua e que, ao avistar a viatura, este dispensou uma quantidade de maconha que trazia consigo próximo aos valão, bem como que fizeram a abordagem e pegaram o material dispensado.

Afirmaram, ainda, que usaram o k9 na área de mata de onde ele saiu para fazer buscas, mas não encontraram mais drogas, ressaltando que o local é “ponto de venda de drogas”.

Registro, por oportuno, que os depoimentos dos policiais possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque se tratam de agentes com fé pública e encarregados, justamente, de agir, quando necessário, na repressão penal.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ e deste e. TJES, senão vejamos:

[...] 2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...] (STJ - AgRg no HC n. 838.442/PE, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 20/12/2023).

[...] 1) Presentes induvidosamente a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas não há cabimento para a tese de absolvição. 2) O depoimento dos policiais que participaram da prisão do apelante se revelaram idôneos, não havendo qualquer motivo que os coloque em suspeição. [...] (TJES - APCr 0000763- 69.2014.8.08.0015; Relª Desig.
Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo
; DJES 22/07/2022).

Desse modo, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, mantenho a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não havendo que se falar em sua absolvição.

Do mesmo modo, portanto, não há que se falar em desclassificação do crime para porte de drogas para uso próprio, uma vez que as circunstâncias em que ocorreu a apreensão evidenciam que a droga apreendida não era apenas para uso.

Assim, resta indene de dúvida que o apelante praticou o crime de tráfico de entorpecentes, posto que restou comprovado pelas provas orais colhidas durante a instrução criminal.

Ademais, vale ressaltar que a mera alegação do acusado de ser usuário de drogas, não o exime da prática do delito que lhe é imputado, até porque é de sabença que muitos usuários de drogas praticam a traficância para sustentar o próprio vício.

Nesse sentido, este e. TJES já decidiu:

[...] 1. Diante do cenário e as condições em que se desenvolveu a ação policial deixam assente a mercancia da substância ilícita, não é possível absolver o apelante nem desclassificar o delito de tráfico para o de uso (art. 28 da Lei de drogas). [...] (TJES - APCr 0022211-03.2020.8.08.0011; Rel.
Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza,
DJES 21/03/2022).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.